Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MATÉRIAS ANTERIORMENTE EXAMINADAS PELO TJDFT. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Viplan - Viação Planalto Ltda. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, intimou a parte exequente para promover o andamento do feito, sendo que, opostos embargos de declaração pela executada, ora agravante, sustentando a necessidade de suspensão do feito, o Juízo de origem os rejeitou.

2. Conforme consignado à ocasião da apreciação do AGI n. 0729785-62.2021.8.07.0000, as questões concernentes ao valor exequendo, à substituição da penhora pelos créditos indicados pela executada e à competência exclusiva do Juízo Universal já foram apreciadas pelo e. TJDFT nos agravos de instrumento n. 0723815-18.2020.8.07.0000 (Acórdão 1307774, 07238151820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) e 0701511-59.2019.8.07.0000 (Acórdão 1167507, 07015115920198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Interpostos eventuais recursos contra os respectivos acórdãos, não se vislumbra concessão de efeito suspensivo, ressaltando que não ostentam tal efeito ex lege.

3. Reiterando-se que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, não se afigura óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, cujos atos tramitam com o escopo de satisfazer o crédito vindicado pelos exequentes.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.